Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724789-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FAMILY LOCACAO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA, DEJANIRA NERES VIEIRA, IVANETE NERES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. (exequente) contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença por ele promovido, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos executados por meio dos sistemas SIREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, TEM-RAIS, PREVJUD e inscrição do nome dos executados no cadastro de devedores por meio do sistema SERASAJUD. Em resumo, sustenta que a decisão agravada parte de premissas equivocadas ao indeferir as diligências pleiteadas, porquanto são eficazes na obtenção de dados que podem conduzir à identificação de bens. Assevera que o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada a atual situação financeira dos executados. Aduz que os sistemas requeridos são de acesso exclusivo do Poder Judiciário e que exigir a demonstração de esgotamento das vias extrajudiciais para justificar pedidos representa indevida inversão do ônus da ineficácia da execução. Ressalta que vem promovendo todas as diligências possíveis para satisfação da dívida e que diante da dificuldade em localizar bens em nome dos devedores e do exaurimento das medidas disponíveis, com base no princípio da cooperação, devem ser deferidas as pesquisas requeridas como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de que sejam determinadas as providências requeridas e, no mérito, a reforma da decisão agravada e confirmação do pleito liminar. Preparo recolhido (ID. 73096219). É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e, em regra, pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. O recorrente requer a consulta aos sistemas: SREI (Registro Eletrônico de Imóveis), CENSEC (Colégio Notarial do Brasil), SIMBA (Movimentações Bancárias), NAVEJUD (Gerenciamento de Embargações da Marinha do Brasil), DIMOB (Atividades Imobiliárias), MTE-RAIS (Ministério do Trabalho e Emprego e Relação Anual de Informações Sociais), Sistema PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária) e a inscrição do nome dos executados no cadastro SERASAJUD. O Sistema SREI – Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis, regulamentado pela Provimento 89/2019 do CNJ, tem por objetivo a universalização do registro público imobiliário e pode ser acessado diretamente pelo interessado, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. O Sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, instituído pelo Provimento 18/2012 do CNJ, atualmente regulada pelo Provimento 149/2023, destina-se a gerenciar banco de dados sobre testamentos, procurações e escrituras públicas lavradas nos cartórios. Não serve como busca de patrimônio do devedor, de modo que é inviável a consulta com a finalidade de identificar bens suscetíveis de penhora. O Sistema SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias foi desenvolvido pelo Ministério Público Federal com o objetivo de auxiliar a identificação movimentações bancária em casos de corrupção e lavagem de dinheiro, mediante acordo de cooperação técnica (https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1), o que não é o caso. O Sistema NAVEJUD (Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB) foi concebido para processos em que haja pedido de penhora de embarcações. No caso, não há indicação da presença de embarcação em nome dos agravados, razão pela qual também não vislumbro utilidade na pesquisa requerida. Além disso, as pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte devedora, a apontar a desnecessidade de pesquisas por embarcações. O Sistema DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB), foi instituído pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. Por sua vez, o Sistema MTE-RAIS pode ser consultado pelo credor sem o auxílio do Poder Judiciário, sendo desnecessária a intervenção judicial para a obtenção dos dados que os agravantes pretendem ter acesso. Quanto ao Sistema PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária), sua utilização é restrita às ações de natureza previdenciária, não sendo possível seu uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios dos devedores. Por fim, no tocante ao pedido de inscrição do nome dos agravados no Sistema SERASAJUD, observa-se que a decisão agravada determinou a expedição de crédito em favor do agravante para que este possa empreender as diligências extrajudiciais para a aludida inscrição, uma vez que trata de diligência que pode ser por ele realizada, especialmente em se tratando de instituição financeira de grande porte que necessita do auxílio do Judiciário para tal desiderato. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado pela recorrente. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r